Tribunal: TJES
Processo: 5009503-87.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009503-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009503-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO JOSE DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO DO JÚRI. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Fábio José de Araújo, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de um homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados. O Requerente busca a desconstituição da sentença condenatória, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e a fragilidade dos depoimentos judiciais, que teriam se baseado em "ouvir dizer". A defesa requereu o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico, a nulidade dos depoimentos e a consequente despronúncia do Requerente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Revisão Criminal para questionar decisão de pronúncia; e (ii) saber se a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos em razão da suposta nulidade do reconhecimento fotográfico (fase inquisitorial) e da fragilidade dos testemunhos judiciais ("ouvir dizer"), que levariam à desconstituição da condenação.

III. Razões de decidir

3. O pleito de desconstituição da decisão de pronúncia não é passível de conhecimento por meio da Revisão Criminal, uma vez que o artigo 621 do Código de Processo Penal se refere expressamente à "sentença condenatória", e a decisão de pronúncia é atacável por recurso em sentido estrito, sendo a matéria atingida pela preclusão.

4. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja a anulação do processo, pois o entendimento jurisprudencial consolidado é de que a inobservância das diretrizes do artigo 226 do CPP não conduz ao desfecho absolutório se houver outras provas independentes que confirmem a autoria delitiva.

5. A condenação pelo Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios produzidos em juízo. O depoimento da testemunha Ester de Jesus Rogério, mãe da vítima fatal, constitui um indício visual direto ao afirmar ter visto "Binha" (o Requerente) atirando em seu filho Wavell e saindo do quintal após o tiroteio. Este depoimento, em conjunto com os demais, é suficiente para sustentar a convicção dos jurados e preservar a Soberania dos Veredictos.

6. O acolhimento da tese de fragilidade probatória e de depoimentos indiretos implicaria o reexame minucioso da prova valorada pelo Júri, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, que não se presta a ser utilizado como sucedâneo recursal (segunda apelação).

IV. Dispositivo e tese

7. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

TESE DE JULGAMENTO

Não é cabível Revisão Criminal para impugnar a decisão de pronúncia, por se tratar de matéria preclusa e não se enquadrar nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A condenação pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando o veredicto encontra respaldo em prova judicial autônoma e idônea, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) na fase policial não implica, por si só, a nulidade da ação penal ou a absolvição, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva. A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame de provas ou à rediscussão de matéria já apreciada, funcionando como um sucedâneo recursal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do CP, à pena de 16 anos e 09 meses de reclusão.

Na inicial de id. 14274078, sustenta a defesa pela decretação da nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, com a consequente exclusão de seus efeitos da cadeia probatória.

E, ainda, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos depoimentos prestados, em juízo, por considerar ser apenas testemunhos indiretos ("ouvir dizer").

Requer, também, a declaração de despronúncia de Fábio José de Araújo, com fulcro no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Em parecer ministerial de id. 15523609, a Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pelo parcial conhecimento da ação e pela sua improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009503-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO JOSE DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do CP, à pena de 16 anos e 09 meses de reclusão.

Na inicial de id. 14274078, sustenta a defesa pela decretação da nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, com a consequente exclusão de seus efeitos da cadeia probatória.

E, ainda, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos depoimentos prestados em juízo por considerar ser apenas testemunhos indiretos ("ouvir dizer").

Requer, também, a declaração de despronúncia de Fábio José de Araújo, com fulcro no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Conheço da presente Revisão Criminal, mas, com a devida vênia à defesa, o pleito revisional deve ser julgado improcedente, mantendo-se a condenação de Fábio José de Araújo nos termos em que foi proferida.

Do Conhecimento Parcial da Ação

Inicialmente, acolho a manifestação do Ministério Público no sentido do conhecimento parcial da presente ação.

A Revisão Criminal, como ação autônoma de impugnação, possui hipóteses taxativas de cabimento, elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O pleito de despronúncia do Requerente, com o reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal e anulação do julgamento, não se enquadra nas hipóteses legais e, portanto, não deve ser conhecido.

A decisão de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista, sendo atacável por Recurso em Sentido Estrito.

A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri torna preclusa a discussão sobre a eventual nulidade da pronúncia, ainda que dita absoluta, pois o requerente deveria ter arguido a matéria no momento processual adequado.

Tentar discutir o juízo de pronúncia em sede revisional representa um indevido sucedâneo recursal e uma clara burla à preclusão, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.

Portanto, não se conhece do pedido de despronúncia e anulação do julgamento do Júri por vício na fase de pronúncia.

O mérito da Revisão Criminal será apreciado, exclusivamente, sob a ótica da contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), no que tange à valoração probatória que levou à condenação.

Do Mérito da Revisão Criminal

1. Do Benefício da Justiça Gratuita

O Requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Alega notória hipossuficiência econômica e informa que foi representado pela Defensoria Pública no trâmite processual de origem.

O processo eletrônico já indica o deferimento da Justiça Gratuita no id. 14324705.

Ratifico a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita ao Requerente, Fábio José de Araújo, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico e Fragilidade dos Depoimentos

A Defesa argumenta que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial foi nulo, por inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, e que a condenação se baseou em depoimentos indiretos ("de ouvir dizer"), frágeis e contraditórios, em afronta ao artigo 155 do CPP.

Embora a Defesa cite precedentes do STJ no sentido de que o reconhecimento fotográfico deve seguir as formalidades do art. 226 do CPP e que a condenação não pode se basear
apenas
em elementos do inquérito e testemunhos indiretos, o caso dos autos apresenta outras provas autônomas, que corroboram a tese acusatória, as quais foram devidamente analisadas pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância do rito do artigo 226 do CPP não invalida a condenação, se houver outras provas independentes que confirmem a autoria delitiva.

No caso em análise, a Decisão Condenatória proferida pelos jurados está amparada em provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que dão respaldo à autoria delitiva e superam a alegação de nulidade do ato de reconhecimento da fase policial.

Os depoimentos das vítimas sobreviventes e de testemunhas, transcritos na decisão de pronúncia e citados no parecer do Ministério Público, são cruciais para a análise da Soberania dos Veredictos:

ESTER DE JESUS ROGÉRIO
(mãe da vítima fatal WAGNER e das vítimas sobreviventes):

-
Afirmou ter ouvido os disparos, mas não viu o fato acontecer por estar com sua neta.

-
Declarou que viu
WAVELL se agarrar com o elemento de apelido "Binha"
(Fábio José de Araújo) tentando detê-lo, mas este
disparou um tiro no WAVELL acertando-o
.

-
Afirmou que
viu "Binha" saindo de dentro do seu quintal logo após o tiroteio
.

"torna a afirmar que viu "Binha" atirando em seu filho WAVELL"
.

-
Informou que foi o próprio
WAVELL que declarou para ela
que o elemento que havia atirado nele tinha o apelido de
"Binha"
.

-
Declarou que seu outro filho,
WARLEY, gritou para WAVELL agarrar "Binha"
, porque as balas deste haviam acabado.

-
Embora a Defesa aponte que ela não soube identificar Fábio em reconhecimento formal em juízo, sua declaração de ter visto "Binha" atirando em seu filho WAVELL e saindo do quintal após os disparos é um
indício visual direto
que foi valorado pelos jurados.

WAVELL DE JESUS ROGÉRIO
(vítima sobrevivente):

-
Em juízo, declarou que o informante
não se recorda do rosto da pessoa que lhe alvejou
, mas que o elemento que lhe atirou "tinha uma tatuagem em uma das pernas".

-
Contudo, em resposta à Defesa de Fábio José de Araújo, o depoente afirmou que
reconheceu o denunciado FÁBIO
como sendo um dos autores do homicídio e que
o referido cidadão é o único que possui a pele clara
entre os réus presentes em audiência.

EDITE DE JESUS ROGÉRIO
(vítima sobrevivente):

-
Reconhece o acusado
EDSON OLIVEIRA DA CRUZ
como a pessoa que atirou nela.

-
Afirmou que
não se recorda do rosto da segunda pessoa
(Fábio), porque correu imediatamente após sofrer o disparo.

-
Declarou que ouviu dizer que a pessoa que atirou em WAVELL tinha o apelido de
"Binha"
.

-
Tomou conhecimento
de que
"Binha" estava com EDSON
e que foram dois elementos que chegaram atirando.

-
Declarou que
Sebastião ("Tiãozinho") informou
para a depoente que a segunda pessoa que atentou contra a vida dela e de seus irmãos
teria sido o acusado FABIO
.

-
Embora a maior parte de seu depoimento seja baseada em "ouvir dizer", a informação de terceiros (Sebastião) que vincula Fábio à autoria é um elemento fático, cuja credibilidade foi submetida e aceita pelo Conselho de Sentença.

Apesar dos relatos serem permeados por "ouvir dizer" e apresentarem contradições (como a descrição da tatuagem por Wavell e a divergência entre Edite e Sebastião sobre a fonte da informação), o depoimento de
Ester de Jesus Rogério
, mãe da vítima e que estava no local, traz um
elemento visual direto e autônomo
de autoria.

A testemunha afirma, sob juramento, que
viu "Binha" atirando em seu filho WAVELL
e saindo do seu quintal logo após o tiroteio.

Este depoimento, corroborado pela informação de Wavell à sua mãe (Ester) de que o elemento que o atingiu era
"Binha"
, e pela informação de Edite de que a segunda pessoa era
"Binha"
, constitui um
lastro probatório mínimo
e
autônomo,
em relação ao reconhecimento fotográfico da fase policial, sendo suficiente para sustentar a
Soberania dos Veredictos
.

A Revisão Criminal não se presta a reanalisar as provas exaustivamente debatidas no processo originário e em sede de apelação.

A decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que acolheu a versão acusatória, não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontrou respaldo em elementos probatórios produzidos em juízo.

O Conselho de Sentença é livre para analisar e valorar as provas que, sob sua ótica, seriam condizentes com a verdade dos fatos.

Havendo uma versão probatória idônea acolhida pelo Júri, ainda que existam outras em sentido contrário, o princípio constitucional da Soberania dos Veredictos deve ser mantido.

Dessa forma, os argumentos defensivos sobre a insuficiência de provas não se sustentam, pois a condenação se baseou em elementos probatórios que, embora controversos, foram submetidos à apreciação do Conselho de Sentença e não destoam da evidência dos autos.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
no sentido de:

Conhecer parcialmente
da Revisão Criminal n 5009503-87.2025.8.08.0000.

Não conhecer
do pleito de despronúncia e anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por se tratar de matéria preclusa e incabível em sede revisional.

Deferir
a concessão integral dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
a Fábio José de Araújo.

No mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, por não se afigurar manifestamente contrária à prova dos autos, preservando, assim, a Soberania dos Veredictos.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.